Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SEGURANÇA METROVIÁRIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura o crime de desacato (CP, art. 331) a conduta de ofender ou menosprezar agente público no exercício da função, por meio de palavras ou gestos que atentem contra a dignidade ou o prestígio da autoridade.
2. Agentes de segurança metroviária equiparam-se a funcionários públicos para fins penais, por exercerem atividade típica da Administração Pública.
3. Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, como filmagens, autos policiais e laudos periciais, não havendo indícios de fabricação de fatos.
4. A existência de lesões corporais no acusado não afasta a tipicidade do desacato, quando comprovado o dolo de humilhar e desprestigiar os agentes no exercício da função.
5. Presentes autoria e materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, mantém-se a condenação.
6. Recurso conhecido e não provido.